Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÚCLEO PERMANENTE DE GESTÃO DE METAS DO PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O atual Código de Processo Civil não mais vincula o magistrado da instrução ao julgamento (princípio da identidade física do juiz), ao passo que o Núcleo Permanente de Gestão de Metas de 1o Grau (NUPMETAS) possui competência prevista na Resolução n. 1/2017 do Conselho da Magistratura. Precedentes.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
3. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado entre os pais separados, ainda que para isso seja necessária a reorganização de hábitos das novas famílias. Contudo, na hipótese, diante da convivência conflituosa entre os genitores, da existência de medidas protetivas vigentes, da vontade da menor ou do não aconselhamento do modelo de guarda pretendido pelo apelante, forçosa a manutenção da guarda e do regime de convivência na forma atualmente estabelecida.
4. A verba alimentar destinada aos filhos, para além de cobrir as necessidades básicas do alimentando, como alimentação, moradia, saúde e educação, deve estar compatível com o padrão de vida que lhes pode ser oferecido por ambos os pais.
5. Apelação conhecida e não provida.